Tribunal: TJSP
Processo: 1024815-11.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Males de coluna – Comprovados a redução permanente da capacidade laborativa bem como o nexo causal, de rigor o deferimento do auxílio-acidente. Artigo 86 da Lei no 8.213/91.

TERMO INICIAL – Auxílio-acidente – Data do requerimento administrativo, que foi indeferido indevidamente.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IGP-DI (maio/1996 a março/2006) –

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Males de coluna – Comprovados a redução permanente da capacidade laborativa bem como o nexo causal, de rigor o deferimento do auxílio-acidente. Artigo 86 da Lei no 8.213/91.

TERMO INICIAL – Auxílio-acidente – Data do requerimento administrativo, que foi indeferido indevidamente.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IGP-DI (maio/1996 a março/2006) – INPC (01/04/2006 a 29/06/2009) – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

JUROS DE MORA – 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916 – 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012 – Remuneração da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810).

Honorários advocatícios – Arbitramento na etapa do cumprimento da sentença, incluídos os honorários recursais – Art. 85, § 4o, II e § 11 do CPC/2015.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278274
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024815-11.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
ANDRÉ VANDERLEI MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MERCEDES-
BENZ DO BRASIL LTDA e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, FICANDO PREJUDICADO O DA
AUTARQUIA. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024815-11.2017.8.26.0564 -Voto no 30.131
2
Voto no 30.131
Apelação no 1024815-11.2017.8.26.0564
Origem: 3a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo
Apelante: André Vanderlei Martins
Apelados: Instituto Nacional do Seguro Social
Mercedes Benz do Brasil Ltda.
ACIDENTE DO TRABALHO Males de coluna Comprovados
a redução permanente da capacidade laborativa bem como o nexo
causal, de rigor o deferimento do auxílio-acidente. Artigo 86 da
Lei no 8.213/91.
TERMO INICIAL Auxílio-acidente Data do requerimento
administrativo, que foi indeferido indevidamente.
CORREÇÃO MONETÁRIA Débitos em atraso do INSS IGP-
DI (maio/1996 a março/2006) INPC (01/04/2006 a 29/06/2009)
IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947
(Tema 810), em 03/10/2019.
JUROS DE MORA 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916
1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012 Remuneração
da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações
introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF
decidiu no RE no 870.947 (Tema 810).
Honorários advocatícios Arbitramento na etapa do cumprimento
da sentença, incluídos os honorários recursais Art. 85, § 4o, II e §
11 do CPC/2015.
Vistos.
Trata-se de demanda acidentária proposta por André Vanderlei Martins contra
o INSS, alegando redução da capacidade laborativa em razão de lesões colunares havidas
de suas atividades de montador na Mercedes Benz do Brasil Ltda.
A r. sentença de fls. 370/374 julgou improcedente a presente ação, deixando
de impor condenação dada a isenção legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024815-11.2017.8.26.0564 -Voto no 30.131
3
Apela o autor, com resposta do réu e do assistente simples.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por força do Ato
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
É o relatório.
A perícia médica, concluiu pela redução permanente da capacidade laborativa
em decorrência lesões colunares, não podendo o autor realizar atividades que exijam
sobrecarga da coluna lombar, sem, todavia, ser possível estabelecer o nexo causal.
Em que pese o entendimento do magistrado de primeiro grau, tenho que a r.
sentença não pode ser mantida tal como proferida.
A redução da capacidade laborativa é incontroversa, pois atestada pelo perito e
não rechaçada por outra prova do mesmo nível técnico.
No que tange ao nexo causal, tenho que as atividades agiram no agravamento
das patologias. Não obstante o perito tenha afastado tal requisito, tenho que a vistoria não
foi realizada a contento, pois o setor onde o obreiro desempenhava suas atividades foi
desativado. Todavia, há nos autos conjunto probatório que permite caracterizar o requisito.
O autor fez juntar aos autos vistorias realizadas por três outros peritos, nas
quais foi estabelecido o nexo causal (fls. 295, 308/310 e 334). Às fls. 119 a empregadora
afasta o obreiro de atividades que exija carregamento de peso, flexão do tronco, rotação
axial do tronco e direção veículos pesados. Ora, se atividades não fossem lesivas delas não
precisaria ser afastado.
Sob outra ótica, tenho que o obreiro é pessoa jovem para se atribuir gênese
exclusivamente degenerativa a patologias tão aflitivas. Não bastasse, tenho que há
enquadramento pelo Nexo Técnico Epidemiológico, CID x CNAE e que o próprio perito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024815-11.2017.8.26.0564 -Voto no 30.131
4
admite que as atividades podem gerar “alguns sintomas dolorosos”.
Assim, considero presentes os requisitos necessários à concessão do auxílio-
acidente de 50% do salário-de-benefício, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91, com
as alterações introduzidas pela Lei no 9.528/97.
A apuração da renda mensal inicial e os subsequentes reajustes do benefício a
ser implantado observarão os índices previdenciários pertinentes, preservando-se a
isonomia entre os benefícios concedidos judicialmente e aqueles deferidos na esfera
administrativa.
O auxílio-acidente terá início em 19/07/2017, data do requerimento
administrativo, porque indevidamente indeferido (fls.12/13), devendo ser observado o
disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99, e conforme jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “De acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, o termo
inicial para a concessão de benefício previdenciário é a data do requerimento
administrativo e, na sua ausência deste, a partir da citação. Entende-se, ainda, que o
laudo pericial não serve como parâmetro para fixar termo inicial de aquisição de direitos,
mas apenas norteia o livre convencimento do juiz quanto aos fatos alegados pelas partes.
Precedente: REsp 1475373/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 8/5/2018; REsp 1714218/RJ, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/2/2018, DJe 2/8/2018; AgInt no REsp
1601268/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/6/2016, DJe
30/6/2016; e AgInt no AREsp 819.542/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Turma, julgado em 7/6/2016, DJe 16/6/2016.” (AREsp 1345234/SP, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 04/12/2018).
A correção monetária dos valores em atraso seguirá os seguintes parâmetros:
IGP-DI, de maio/1996 a março/2006; INPC, de abril/2006 a junho/2009; IPCA-E, nos
termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em
03/10/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024815-11.2017.8.26.0564 -Voto no 30.131
5
Os juros moratórios serão computados de acordo com os seguintes índices:
0,5% ao mês, na vigência do CC/1916; 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do
CC/2012; remuneração da caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do art. 1o-
F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos
do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947, em 20/09/2017. Os juros
moratórios devem incidir de forma englobada até citação, quando passam a ser computados
de maneira decrescente, mês a mês.
O arbitramento dos honorários advocatícios se dará na etapa do cumprimento
da sentença, quando liquidado o julgado (art. 85, § 4o, II, do CPC/2015), autorizado o juízo
de primeiro grau a considerar a majoração em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC/2015).
Diante do exposto, dou provimento ao recurso do autor, ficando
prejudicado o da autarquia.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator